Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-98.2022.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Dosimetria – Aplicação do privilégio – Impossibilidade – Além de expressiva quantidade

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Dosimetria – Aplicação do privilégio – Impossibilidade – Além de expressiva quantidade de drogas apreendidas e petrechos para embalo e pesagem, o réu demonstrou não ser traficante eventual - Regime semiaberto mantido - Recurso desprovido.